Tribunal: TJMT
Processo: 1002594-26.2019.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002594-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (AGRAVANTE), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO –
CARGO DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO
–
PLEITO DE REINTEGRAÇÃO
- ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE –
VÍCIO DE VONTADE – NÃO DEMONSTRATDO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para deferimento da tutela de urgência deve haver prova inequívoca que demonstre a verossimilhança das alegações e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do CPC).

2. Inexiste documentação apta a comprovar eventual enfermidade capaz de ensejar vício na manifestação de vontade no ato administrativo que se almeja desconstituir. Logo, necessária a dilação probatória própria da ação principal.

3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário apresentada pela parte interessada.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Humberto Melo Bosaipo contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência em Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 1045189-48.2018.8.11.0041, que indeferiu suspensão da eficácia do Ato da Presidência nº 163/2014 e a abstenção em dar posse a indicado para cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado (ID 6784829).

Narra que, no ano de 2013, teve problemas psicológicos/psiquiátricos graves, inclusive foi internado e fez uso de medicamentos que lhe causaram efeitos colaterais, cuja consequência, no ano subsequente, foi assinatura de seu ato de renúncia do cargo de Conselheiro do TCE/MT. Todavia, após restabelecer sua saúde mental, buscou no judiciário a anulação do citado ato.

Argui que, embora a ação principal tenha sido proposta em 2018, apenas em 09/02/2019, o Ministro Fachin, do Supremo Tribunal Federal, extinguiu monocraticamente a ADI 4182, pela perda do objeto, bem como revogou liminar expedida em 2014, que autorizou a Assembleia deste Estado procedesse à indicação à vaga do agravante para a função de Conselheiro do TCE.

Alega que, após indicação de vários candidatos pela Casa Legislativa, foi escolhido pelo e. colegiado do TCE/MT o então Deputado Guilherme Malouf, após regular procedimento prévio, que logo seria empossado.

Consigna que, ante a probabilidade de procedência da ação principal, retornará a vaga de Conselheiro do TCE, o que revela o perigo de dano grave ou de difícil reparação caso se efetive a posse de novo Conselheiro na vaga que deixou.

Ao final, requer em liminar a suspensão do Ato da Presidência nº 163/2014, do TCE/MT, bem como que a Corte de Contas se abstenha de dar posse ao Deputado Guilherme Maluf. No final, o provimento do recurso para confirma a liminar (ID 6784829).

O agravante atravessa petição para informar que a posse do novel Conselheiro já se efetivou, por isso alternativamente pleiteia que se torne sem efeito o ato de posse do então Deputado Guilherme Malouf, pessoa escolhida pela Casa de Leis Estadual, para ocupar a vaga antes preenchida pelo agravante, até deslinde final da lide (ID 6801472).

A liminar foi indeferida (ID 6805428).

O agravado, ao contraminutar o recurso, pugnou pelo desprovimento (ID 7438127).

Os causídicos do agravante renunciaram ao mandato, com a comprovação da prévia notificação, mas antes substabeleceram os poderes que lhe foram outorgados ao Dr. Jezreel Marcelo Soares Evangelista (ID 34823996, 61018503 e 61018503).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela perda do objeto do recurso com relação ao pedido de suspensão da posse, porquanto já efetivada, e, no que tange os demais pedidos, pelo desprovimento do recurso (ID 7506665).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Humberto Melo Bosaipo contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Pedido Incidental de Tutela Provisória de Urgência em Ação Anulatória de Ato Jurídico nº 1045189-48.2018.8.11.0041, que indeferiu suspensão da eficácia do Ato da Presidência nº 163/2014 e a abstenção em dar posse a indicado para cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas (ID 6784829).

Busca o recorrente a reforma da decisão agravada sob o argumento de que faz
jus
ao retorno das funções inerentes ao cargo de Conselheiro do TCE/MT porque a época de sua renúncia ao cargo não gozava de sua capacidade mental plena (ID 6784829).

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - Agravo de Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

Inicialmente, insta salientar que com relação aos pleitos de suspensão da posse de Guilherme Malouf no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado e
abstenção da Corte de Contas efetivar tal posse,
ocorreu a perdeu do objeto da pretensão recursal, porquanto a posse efetivou-se em 28 de fevereiro de 2019 (ID 6787305).

A controvérsia cinge-se em saber
se é caso de reformar a decisão impugnada, a fim de tornar sem efeito a posse do Conselheiro do Tribunal de Contas deste Estado, Guilherme Malouf, na vaga deixada pelo Conselheiro aposentado Humberto Bosaipo, ora agravante, porque, segundo alega, a época de sua renúncia ao cargo estava com a capacidade cognitiva prejudicada por estar acometido de patologias psicológicas/psiquiátricas
(
estado de stress pós-traumático” (CID 10 F 43.1), “transtornos de adaptação” (CID 10 F43.2) e “transtorno dissociativo (de conversão)” (CID 10 F44)).

A inicial revela que a ação de origem busca a anulação do ato de renúncia do agravante do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas desse Estado sob o argumento de que, à época do fato, passava por situação de strees prós-traumático, transtornos de adaptação e dissociativo, situação que inclusive o levou a fazer uso contínuo de medicamentos que causam efeitos colaterais (por exemplo: alucinações) e, ainda, ser internado para tratamento médico
(ID 6784829)
.

Como bem pontuado i. o magistrado singular na decisão recorrida, não está demonstrado os requisitos da tutela de urgência,
in verbis
:

“(...) Diante dos elementos colhidos do prontuário médico, não é possível afirmar, nesta aurora processual, que o autor, seja por estresse ou depressão, seja por conta dos medicamentos utilizados durante sua internação, estivesse com sua capacidade cognitiva prejudicada quando firmou o documento ID 17237115, datado de 05/12/2018, no qual formaliza sua renúncia ao cargo de conselheiro do TCE/MT. A propósito, no dia 05/12/2014, o prontuário médico relata que o autor estava calmo, consciente e orientado, conforme documento ID 17237108, páginas 21, 22 e 26. Já no dia 09/12/2014, véspera o protocolo de sua renúncia, o prontuário médico relata que o autor sofreu uma queda no banheiro e na manhã do dia 10/12/2014, preferiu não ser medicado porque estaria em reunião (ID 17237110, página 14).

A discussão acerca dos efeitos colaterais da medicação ministrada ao autor não pode se balizar pela simples juntada aos autos das bulas dos medicamentos. O conjunto de possíveis reações adversas informadas nesses documentos não se aplica a todos os pacientes, cuja adaptação ao medicamento é sempre uma experiência individual. Logo, somente a ampla reconstrução fática, seja por meio de prova testemunhal, seja por meio de eventual perícia médica, permitirá a identificação do real impacto do uso dos medicamentos na saúde mental do autor.

De outro lado, importa anotar que o autor, então com sessenta anos de idade, é homem público experimentado, advogado eleito deputado estadual por 04 (quatro) legislaturas, no período de 1991 a 2007, durante as quais exerceu a presidência da Assembleia Legislativa por 02 (dois) biênios e ainda a função de primeiro secretário por 01 (um) biênio, conforme relata o documento ID 17237093. Em 12/12/2007, o autor passou a ocupar o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (ID 17237095), exercendo suas funções até março/2011, quando foi afastado cautelarmente por decisão do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa quadra, ponderadas as características que fizeram do autor um dos principais políticos do Estado de Mato Grosso, feito notável que exige invejável tenacidade e grande resiliência mental e emocional, e diante da ausência de prova idônea que permita desde logo afirmar a existência de vício capaz de macular a higidez da manifestação de vontade, não se antevê suficiente relevância na causa de pedir que sustenta a inicial, não havendo justificativa razoável para a tutela de urgência invocada (...)” (ID nº 18234266 – processo originário).

De sorte que, com acerto agiu o magistrado singular, ao indeferir a liminar por não se mostrar visível a probabilidade do direito invocado pelo agravante, na medida em que não há provas suficientes de que a época dos fatos à enfermidade que o acometia poderia justificar vício capaz de macular a sua higidez na manifestação de vontade.

Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário apresentada pela parte interessada.

A concessão da tutela de urgência, aqui pretendida, passa pelo exame da alegada enfermidade que supostamente justificaria o vício na manifestação de vontade do agravante, matéria cujo exame demanda prova e deve ser reservada para o mérito da ação principal.

A propósito, cita-se procedentes nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO -
TUTELA DE URGÊNCIA - EXONERAÇÃO A PEDIDO - PLEITO DE REINTEGRAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE -VÍCIO DE VONTADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA.
- Para possível deferimento de Tutela de Urgência devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300, do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
- A controvérsia consiste na pretensão da parte autora/agravante em reintegrar-se ao seu antigo cargo público, em decorrência de possível nulidade de ato administrativo que acolheu pedido de exoneração, por se encontrar supostamente dissonante ao art. 7º da Resolução nº 4.278/13.- Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, que somente são afastados mediante prova em contrário produzida pela parte que os questiona.- Inexistindo documentação apta a desconstituir ato administrativo e que demonstre vício de vontade, em razão de patologia psicológico/psiquiátrica, necessária dilação probatória. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.081462-4/001, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/0019, publicação da súmula em 15/10/2019) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO - ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DO ATO EM PLENO QUADRO DE SURTO PSIQUIÁTRICO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - ÔNUS - ARTIGO 373, I, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERÍCIA PRECÁRIA - DEMAIS PROVAS QUE NÃO TRAZEM A SEGURANÇA DE QUE O AUTOR, NO DIA EM QUE REQUEREU SUA EXONERAÇÃO, ERA INCAPAZ DE FAZER A DECLARAÇÃO DE VONTADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - REFORMA. Nos termos do art. 373, I e II, impõe ao autor o ônus fundamental da prova de seu direito, e, ao réu, o ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de modo que, não tendo o autor, no caso em questão, se desincumbido de comprovar que era inteiramente incapaz, à época da assinatura do termo, para manifestar a vontade de se exonerar do cargo ocupado, impõe-se a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial, mormente tendo em conta a precariedade da prova pericial produzida, por médico que não é especialista no assunto, o que também se verifica em relação aos demais documentos médicos e prova testemunhal produzida. No reexame necessário, reformada a sentença, prejudicado o apelo voluntário. (TJMG - Apelação Cível 1.0071.13.005752-5/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/0019, publicação da súmula em 06/02/2019)

Logo, não merece reparos a decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO
no que concerne aos pedidos
de suspensão do Ato da Presidência nº 163/2014, bem como na abstenção do Tribunal de Contas deste Estado dar posse a Guilherme Maluf,
ante a perda de objeto,
e CONHEÇO E JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso no que tange ao pleito de tornar sem efeito a mencionada posse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021